Tribunal: TJES
Processo: 5021745-78.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021745-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO ROBERTO FISCHER OLIVEIRA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5021745-78.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PABLO ROBERTO FISCHER OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MUDANÇA SUPERVENIENTE DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta em favor de PABLO ROBERTO FISCHER OLIVEIRA, com fundamento no inciso I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão que o condenou pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O requerente sustenta a ausência de materialidade delitiva por inexistência de apreensão de drogas, a nulidade das interceptações telefônicas, a atipicidade da associação para o tráfico e pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ação revisional é a via adequada para rediscutir teses de mérito e valoração probatória já analisadas em sede de apelação, bem como se a alteração jurisprudencial superveniente autoriza a rescisão da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não constitui "terceira instância" de julgamento nem se presta à mera reiteração de teses exaustivamente apreciadas e decididas no julgamento do recurso de apelação.

O requerente busca, sob o pretexto de violação a texto expresso de lei e à evidência dos autos, rediscutir o mérito da causa e a suficiência do acervo probatório que lastreou o decreto condenatório.

O acórdão rescindendo enfrentou detidamente a tese da prescindibilidade da apreensão da droga e a validade das interceptações telefônicas, fundamentando a condenação em dados concretos e depoimentos testemunhais.

A condenação contrária à evidência dos autos, prevista no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, pressupõe divórcio absoluto e inconciliável entre o acervo probatório e o veredito, o que não ocorre quando a decisão se ampara em elementos idôneos de convicção.

A mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de vulneração da segurança jurídica.

O requerente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita por se encontrar em cumprimento de pena privativa de liberdade, o que presume a hipossuficiência econômica nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é via adequada para a mera reiteração de teses jurídicas já analisadas em sede de apelação.

A inexistência de apreensão de drogas não enseja, por si só, a procedência da revisão criminal quando a condenação se ampara em outros elementos de prova admitidos pelo juízo de origem.

A alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado não serve de fundamento para a rescisão da coisa julgada em sede revisional.

O juízo revisional não se destina à nova avaliação de dúvida razoável, mas à correção de erros judiciários manifestos.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5021745-78.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PABLO ROBERTO FISCHER OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

REQUERIDO: MINISTEÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
PABLO ROBERTO FISCHER OLIVEIRA
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 0000308-89.2018.8.08.0007.

Por meio do referido julgado, o Requerente fora condenado pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
. Após o redimensionamento da reprimenda em sede recursal, a pena definitiva restou fixada em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa alega, em síntese, que a condenação é contrária à evidência dos autos, sustentando a ausência de materialidade delitiva ante a inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do revisionando. Aduz a fragilidade das interceptações telefônicas, classificando a prova como "circular e autorreferente", baseada apenas em interpretações policiais de linguagem cifrada. Argumenta, ainda, a atipicidade do crime de associação por ausência de estabilidade e permanência, e pugna, subsidiariamente, pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) .

A comprovação do
trânsito em julgado
da decisão condenatória, ocorrido em
04/03/2024
, consta da certidão anexada aos autos (ID 17504515).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, subscrito pela Dra. Andréa Maria da Silva Rocha (ID 17891201), opinando pelo
não conhecimento
da ação revisional. Sustenta o Órgão Ministerial que a pretensão constitui mera reiteração de teses já exaustivamente apreciadas e decididas no julgamento da apelação, inexistindo prova nova ou erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido.

Pois bem
, sustenta a defesa na petição inicial que a condenação do requerente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) foi contrária à evidência dos autos, ante a ausência de apreensão de entorpecentes em seu poder. Alega, ainda, a nulidade e fragilidade das interceptações telefônicas, a inexistência de estabilidade e permanência no vínculo associativo e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado .

Contudo, entendo que, a pretexto de afirmar ter ocorrido violação ao texto expresso da lei e à evidência dos autos, o requerente busca tão somente rediscutir o mérito da causa e a suficiência do acervo probatório que lastreou o decreto condenatório.

Nada obstante, no julgamento do recurso de apelação, todos os pontos ora combatidos — materialidade indireta, validade das escutas, configuração da associação e dosimetria — foram vastamente explorados pela c. Segunda Câmara Criminal, razão pela qual a condenação foi mantida, com o devido redimensionamento da reprimenda.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DE LEI N.º 11.343/06. PRELIMINAR: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DA LEI Nº 9.296/96. REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO TIPO CRIMINAL DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar: Constatado que as interceptações telefônicas atenderam a todas as formalidades legais e se encontram amparadas em decisão judicial devidamente fundamentada, inviável a decretação de sua nulidade. Ademais, não há que se falar em nulidade da prova produzida em decorrência de interceptação telefônica, se tal procedimento foi corroborado pela prova judicializada. Registre-se, lado outro, que além da Lei 9.296/96 não exigir que a transcrição das conversas telefônicas seja realizada por perito oficial, a referida transcrição ou degravação integral das interceptações realizadas não é obrigatória. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. STJ. 3. As declarações dos policiais que detalharam o envolvimento contínuo e associado na comercialização de entorpecentes, somadas ao conteúdo dos relatórios de investigação e das interceptações telefônicas presentes no apenso não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição. 4. Mantida a condenação dos apelantes pelo delito do art. 35, da Lei n. 11.343/2006, é inaplicável a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois está demonstrada a dedicação dos apenados à atividade criminosa. Precedentes. STJ. 5. É impossível o recrudescimento das penas sem que haja fundamentação idônea para tanto. Alteração das penas aplicadas para quantidades menores. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Relembro que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto.

Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Frise-se, a condenação contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) pressupõe um divórcio absoluto e inconciliável entre o acervo probatório e o veredito alcançado. No caso em tela, o que se observa não é a ausência de provas, mas sim o inconformismo do Requerente com a valoração dada às interceptações telefônicas e aos depoimentos testemunhais que, segundo a Segunda Câmara Criminal, foram suficientes para lastrear a condenação. O juízo revisional não é sede para nova avaliação da 'dúvida razoável', mas sim para a correção de erros judiciários manifestos, o que não se verifica na espécie.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal. Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa alega a fragilidade da "prova circular" baseada em depoimentos policiais e interceptações interpretadas. Nada obstante, em sede de recurso de apelação, para proceder à avaliação da autoria e materialidade, a c. Segunda Câmara Criminal reputou idôneos os argumentos expostos, destacando que os diálogos interceptados na "Operação Armagedon" e a prova oral colhida não deixam dúvidas sobre a prática delitiva.

Em consulta aos autos, observo que a condenação está efetivamente fundamentada em dados concretos, como a confissão extrajudicial de corréu e o depoimento judicial de testemunhas que confirmaram a aquisição de drogas com o requerente. O acórdão enfrentou detidamente a tese da prescindibilidade da apreensão da droga, citando precedentes do c. STJ, e justificou a manutenção da condenação pela associação ante o papel de fornecedor exercido pelo revisionando.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão dos argumentos já analisados na ação de origem e no respectivo acórdão de apelação.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. [...] (TJES, Revisão Criminal nº 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Julg. 12/09/2023) .

Cumpre salientar, ainda, que a pretensão defensiva escora-se, em parte, em julgados recentes das Cortes Superiores (proferidos em 2025). Todavia, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. A via revisional não se presta à uniformização de jurisprudência sobre fatos já acobertados pela imutabilidade da coisa julgada, sob pena de vulneração da segurança jurídica.

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Por fim, verifico que o Requerente pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos, e considerando que o Revisionando se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade, o que presume a hipossuficiência econômica,
defiro o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

Diante das considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer da Revisão Criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.